Tribunal: STF
Processo: Rcl 49162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kenedy Junio dos Santos, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.



    Consta dos autos que o reclamante encontra-se preso preventivamente, ante a prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 14 da Lei 10.823/06. 



    Afirma que o reclamante foi preso em flagrante e, ao ser apresentado ao Juízo para a audiência de custódia, o magistrado que a presidiu concedeu a liberdade provisória e o Ministério Público presente no feito não a impugnou. 



    Relata que, ao ser ofertada denúncia em desfavor do reclamante, o órgão ministerial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, apontando a periculosidade do agente, sendo o pedido deferido pelo juiz da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores da Comarca de Belo Horizonte, sendo deferido por este. 



    O reclamante sustenta que “a autoridade coatora não poderia rever a decisão exarada pelo MM. Juiz que presidiu a audiência de custódia, para determinar a prisão do indiciado, dada a inexistência de elementos novos que autorizassem a medida cautelar”. 



    Ressalta a ausência de alteração fática ou do surgimento de novos fatos que pudessem justificar a revogação da liberdade provisória.



    Alega a falta de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta a possibilidade de “concessão de habeas corpus de ofício”.



    Requer: 



    “a) A concessão da liminar pleiteada, com vistas a suspender o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente e evitar a privação de sua liberdade, ao menos até o julgamento de mérito da presente reclamação; 



    (...)



    d) Eventualmente, caso entendam os Il. Ministros de que a hipótese abarcada na presente reclamação não é adequada à via eleita, e, por conseguinte, enseja o não-conhecimento da reclamação, requer pela concessão de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, §2º1 , do Código de Processo Penal;”



    É o relatório.



    Decido.



    A ação não merece seguimento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, DJe de 19/2/16).



    Em síntese, o reclamante afirma que foi preso em flagrante, tendo sido apresentado para audiência de custódia, ocasião em que foi beneficiado pela liberdade provisória. Aponta violação ao acórdão paradigmático, porquanto o Juízo competente para julgar a ação penal, ao receber a denúncia, acolheu o pedido do órgão ministerial para decretar a prisão preventiva. 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia, o que ocorreu na presente hipótese, conforme afirmado pelo próprio requerente.



    De outro lado, tendo sido realizada a audiência de custódia, visualizo ausência de aderência estrita com o paradigma invocado, o que conduz ao não seguimento da reclamação, pela imprescindibilidade deste requisito: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECONHECIDA COMO DIREITO SUBJETIVO DAQUELE QUE É PRESO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ENVIO DE CÓPIAS AO CNJ. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A audiência de custódia, mercê de consubstanciar mecanismo de índole constitucional voltado ao controle da legalidade da prisão em flagrante, nos termos do entendimento adotado na ADPF 347, dirige-se a viabilizar que o juízo natural forme seu convencimento acerca da necessidade de decretar qualquer das espécies de prisão processual, ou ainda de determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, apontada pelo reclamante, é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, (a) a pretensão de rediscutir a legalidade do decreto de prisão preventiva conduz à inviabilidade da Reclamação, sob pena de revesti-la de natureza recursal per saltum; (b) Diante da impossibilidade de revolvimento fático probatório nesta via, revela-se inadequado o controle direto do ato reclamado pelo Supremo Tribunal Federal, máxime porquanto apoiado, no que tange à audiência de custódia, em autorização da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal a quo. 5. A notícia de ausência de estrutura para realização de audiências de custódia durante o recesso forense, na comarca de origem, recomenda o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências que entender cabíveis, à luz da Resolução 213/2015, que “dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas”, e cujo artigo 14 da previu, in verbis: “Os tribunais expedirão os atos necessários e auxiliarão os juízes no cumprimento desta Resolução, em consideração à realidade local, podendo realizar os convênios e gestões necessárias ao seu pleno cumprimento”, estabelecendo, ainda, seu art. 15, que “Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais terão o prazo de 90 dias, contados a partir da entrada em vigor desta Resolução, para implantar a audiência de custódia no âmbito de suas respectivas jurisdições”. 6. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental e determino o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências cabíveis (Rcl 33917 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal. Processo Penal. Execução Penal. 3. Portaria MJC 157/19, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ressalva adicional de que diversas unidades prisionais do Brasil suspenderam as visitas nos presídios em razão da pandemia da Covid-19. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 33769 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2020).



    A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    Da mesma, não é cabível rediscutir a legalidade da prisão preventiva, sob pena de revestir a reclamação de natureza recursal per saltum.



    Quanto aos fundamentos da preventiva, a autoridade reclamada ressaltou o risco de reiteração criminosa:



    “Entretanto, ante o requerimento do Ministério Público, decreto a prisão preventiva de Kenedy Junio dos Santos, pois sua periculosidade concreta ressalta dos autos, pois é reincidente, com condenação definitiva por roubo, e, nestes autos, há prova da materialidade e indícios de autoria de que pode ter perpetrado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições. Foi supostamente flagrado de posse de drogas destinadas à venda e também de arma de fogo e munições. A ordem pública encontrar-se-á ameaçada caso permaneça em liberdade. 



    Assim, decreto a prisão preventiva de Kenedy Junio dos Santos, como forma de garantir a ordem pública nesta comarca, nos termos dos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal” (doc. 13).



    Incabível a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, diante do risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, sendo motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente